Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo Distrito Federal, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença homologatória de partilha em arrolamento sumário, determinando o retorno dos autos à origem para comprovação da quitação dos débitos tributários do espólio como condição para a homologação da partilha, à luz do art. 192 do CTN, do art. 31 da Lei no 6.830/80, do art. 659, § 2o, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1074.
2. O embargante sustenta contradição entre fundamentação e dispositivo, obscuridade quanto ao alcance da exigência de quitação tributária e omissão acerca de fato superveniente (ajuizamento de execução fiscal) e da limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, requerendo, inclusive, efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três matérias em debate: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao determinar a comprovação da quitação tributária como condição para homologação da partilha; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao alcance da exigência de quitação dos tributos do espólio; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao ajuizamento superveniente de execução fiscal e à limitação da responsabilidade dos herdeiros prevista no art. 1.997 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado é coerente ao afirmar que a homologação da partilha em arrolamento sumário depende da comprovação da regularidade fiscal do espólio, em observância ao art. 192 do CTN e ao art. 31 da Lei no 6.830/80, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074.
6. Não há contradição entre fundamentação e dispositivo, pois a determinação de retorno dos autos para comprovação da quitação tributária decorre logicamente da reforma da sentença que havia dispensado tal exigência.
7. A expressão “quitação dos tributos” foi empregada nos exatos termos do art. 192 do CTN e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, inexistindo obscuridade quanto ao seu alcance.
8. O ajuizamento superveniente de execução fiscal não substitui a exigência legal de comprovação da quitação tributária como condição para homologação da partilha, não havendo omissão relevante a ser suprida.
9. A limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, prevista no art. 1.997 do Código Civil, não afasta a exigência de regularidade fiscal para encerramento do arrolamento, tratando-se de matéria distinta.
10. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A homologação da partilha em arrolamento sumário exige a comprovação da quitação dos tributos do espólio, nos termos do art. 192 do CTN, do art. 31 da Lei no 6.830/80 e do Tema 1074 do Tribunal da Cidadania.
3. A existência de execução fiscal ou a limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança não afasta a exigência de regularidade fiscal como condição para encerramento do procedimento.